Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REJULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. ANTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO. QUESTÃO SATISFATORIAMENTE ANALISADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA NÃO VERIFICADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sendo expressamente indicado o hipotético defeito que a parte pretende ver saneado, para conformar, aclarar, integrar ou corrigir a questão apontada, tem-se que a existência ou não do vício diz respeito ao mérito, devendo com ele ser analisado, o que na hipótese informa a presença dos pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios do executado, a impor seu processamento.
2. Da leitura das razões do acórdão embargado, nota-se a inexistência do aduzido rejulgamento de questão de ordem pública referente à ilegitimidade do exequente para perseguir o crédito executado no procedimento, ocorrendo senão sua adequada e oportuna resolução na sentença apelada, pelos motivos já clara e suficientemente lançados.
3. O inconformismo do exequente com a interpretação do Órgão Julgador pela inexistência de prejuízo apto a ensejar nulidade processual por ausência de prévia intimação da parte acerca de documento que apenas confirmou o que já se podia verificar dos demais elementos de provas, cuja apreciação restou devolvida a esta Corte de Justiça, inclusive quanto à ponderação efetivada pelo aduzido credor sobre o referido acervo, não informa omissão do julgado, mas mero inconformismo com a resolução.
4. Devidamente resolvido que as operações tomadas entre o CREDIREAL e o BDMG e, depois, entre este e o Estado de Minas Gerais são válidas e não encontravam qualquer óbice do mencionado ajuste de pagamento efetivado no procedimento executivo, consoante fundamentos expressamente consignados no acórdão, não se vislumbra a aventada omissão no julgado a esse respeito.
5. Restando pormenorizado o contexto fático probatório, tanto em relação aos instrumentos de cessão como em relação às informações registradas nas matrículas dos imóveis dados em garantia nas respectivas transações, o qual apontou que o CREDIREAL cedeu integralmente os créditos excutidos no procedimento em favor do BDMG antes da aquisição dos ativos daquele banco pelo BRADESCO, concluiu-se que este não possui legitimidade para exigi-los, de modo que não há que se falar em omissão.
6. Igualmente, não se verifica a alegada omissão quanto à tese de legitimidade extraordinária do exequente para prosseguir na execução, dado que a matéria foi suficientemente enfrentada, cuidando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgado.
7. O acórdão não rejeitou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência pela regra ordinária (CPC, art. 85, §2o) também em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade. Apenas foi consignado que a hipótese em voga era distinta daquelas antevistas pelo Tribunal da Cidadania ao fixar a citada tese (Tem 1.076/STJ), de modo a exigir a aplicação excepcional da disciplina o art. 85, §8o, do CPC.
8. Foram citados precedentes do Supremo Tribunal Federal tomados em casos similares apenas obter dictum, a fim de corroborar a orientação no sentido de que a condenação em honorários pela regra ordinária nem sempre condiz com a natureza da ação, havendo ou não condenação ou proveito econômico, sendo elevado ou não o valor da causa.
9. No caso concreto, fixou-se a verba sucumbencial excepcionalmente por equidade, pelas justificativas já lançadas no julgado, que apontaram hipótese de distinção, não havendo que se falar em erro material a ser sanado.
10. Não se divisa qualquer óbice, decorrente da admissão, em repercussão geral, da discussão do Tema 1255, pendente de resolução perante à Excelsa Corte, na adoção do entendimento do Colegiado desta Turma ao caso específico tratado no julgamento do apelo do executado frente à Tese 1.076/STJ, objeto do Recurso Extraordinário paradigma (RE 1412069). Logo, inexiste o aduzido erro material.
11. De forma expressa e precisa sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o parcial provimento do recurso do exequente e o desprovimento do apelo do executado, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
12. A discordância dos recorrentes quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
13. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se ambos os embargos interpostos.
14. Embargos de declaração apresentados por ambas as partes rejeitados.